Tribunal: TJMT
Processo: 0009059-59.2016.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009059-59.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHORDANY BENJAMIM MAINARDI - CPF: 052.908.811-82 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 03.723.422/0001-83 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), INSTALCON GAMO LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA AUTOMÓVEL OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão.

Consoante dicção do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

O conjunto fático probatório demonstra que

restrição patrimonial foi realizada, via RENAJUD, um ano após a aquisição do automóvel ao Apelado/Embargante, não sendo demonstrado pela Apelante/Embargada qualquer indício de má-fé do Recorrido, o que, por corolário, dispensa a produção de provas relacionada ao grau de parentesco do comprador e vendedor, bem com a realização de audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009059-59.2016.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Instalacom Gamo Ltda ME,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
movidos por
Jhordany Benjamim Mainardi
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a baixa da restrição inserida no registro do automóvel do Autor, por meio do sistema RENAJUD.

Ao final, condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a Apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, visto que pretendia demonstrar fraude à execução e a má-fé do Apelado (Terceiro adquirente).

Sob esse argumento, pugna pela nulidade da sentença para que seja permitida a instrução probatória.

Contrarrazões sob o Id. 71703997.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 72577972).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Jhordany Benjamim Mainardi
ingressou com
Embargos de Terceiro
em face de
Instalcon Gamo Ltda. ME
tendo em vista a restrição lançada em seu automóvel.

Na peça de ingresso, esclareceu que a medida foi efetivada por meio do sistema RENAJUD, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da
Execução
(código 65589) que a empresa Embargada (Instalcon) move em desfavor de Stefani B. Mainardi.

O Autor noticiou que, em 31/08/2015,

entabuou com o Executado (Stefani) o contrato de compra e venda do veículo
sub judice
, cuja negociação incluiu a assunção das 48 prestações do financiamento realizado junto ao banco Aymoré Crédito, assim como todos os impostos e taxas devida.

Salientou que, diante do bloqueio realizado via RENAJUD, está impossibilitado de exercer a posse sobre o bem que lhe pertence e, sobretudo, efetuar o licenciamento do automóvel para que possa circular legalmente pela Urbe.

Posto isso, requereu seja revogada a restrição judicial em tela, restabelecendo-lhe a posse plena do bem móvel.

Impugnação sob o ID. 71703538, em que a Embargada sustenta a fraude à execução, haja vista a simulação na alienação do automóvel.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, no entanto, foi determinado pela Juíza
a quo
a substituição do bloqueio judicial, via Renajud, de “circulação” para “transferência” (ID. 71703539).

Esta decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento n.o 1005358-53.2017.8.11.0000, distribuído à minha Relatoria, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora (ID. 71703958).

Intimada para dar andamento no feito, o Embargante requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 71703966).

A empresa Embargada, por sua vez, se manifestou contrariamente à resolução imediata da causa, alegado ser necessária a produção de prova documental e audiência de instrução e julgamento, com as quais demonstrará o grau de parentesco entre o Embargante (comprador) e o Executado

(vendedor) (ID. 71703973).

Após, sobreveio sentença em que a Juíza indeferiu o pedido de produção de prova formulado pela Embargada e julgou procedente o

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 71703976).

Os Aclaratórios opostos pela Embargada (Instalacom Gamo Ltda ME) foram rejeitados (ID. 71703986), o que deu azo à interposição deste Apelo.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois pretendia demonstrar fraude à execução e a má-fé do Apelado (Terceiro adquirente) na aquisição do automóvel objeto de restrição judicial.

Nesse sentido, assegura que o Recorrido/Embargante (Jhordany) omitiu o grau de parentesco com o vendedor do veículo (Sthefani), que é parte Executada na ação principal (Execução), o qual deixou de apresentar, intencionalmente, os seus documentos pessoais para não evidenciar a relação familiar.

Ressalta que quando realizada a alienação do bem, o vendedor/Executado (Stefani B. Mainardi) já havia sido citado na ação principal em 29/01/2010.

Sob esses argumentos, pugna pela nulidade da sentença para que lhe seja possibilitada a instrução probatória.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão.

No entanto, imprescindível consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias
, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, do “Instrumento Particular de Compra e Venda” e do
Certificado de Registro de Veículo (CRVL) anexados no ID. 71703522,
extrai-se que o automóvel Santa Fé Hyundai, Placa OAR5750, foi alienado em
31/08/2015
pelo Sr. Stefani Benjamim Mainardi ao Apelado Jhordany Benjamim Minardi, cuja autenticidade das assinaturas foram reconhecidas em 03/02/2016 pelo 2.o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga/MT.

Além disso, ressai dos IDs. 71703524 que desde Outubro/2015 o Apelado é quem assumiu

o pagamento das parcelas referentes ao financiamento do automóvel junto à instituição bancária, da forma como pactuado no contrato de compra e venda. De igual modo, registra-se o recolhimento do IPVA no ano de 2016 (ID. 71703527).

Ainda, verifica-se das notas fiscais apresentadas nos IDs. 71703525 que os reparos de manutenção no veículo foram realizados pelo Apelado.

De outro lado, observa-se do Id. 71703527 – Pág. 4 que o automóvel foi objeto de penhora via RENAJUD, em 12/07/2016, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (código 65589) que a Apelante move em face de Stefani Benjamim Mainardi.

Com este conjunto fático-probatório,
é dispensável
a elaboração de outras provas para a convencimento do julgador, pois demonstrado que a posse e propriedade do bem é exercida pelo Recorrido desde 31/05/2015.

Dito de outro modo, denota-se
que restrição patrimonial
foi levada a efeito um ano
após

a aquisição do automóvel pelo Recorrido, não sendo demonstrado pela Apelante qualquer indício de má-fé do comprador, o que, por corolário, dispensa a juntada de documentação relacionada ao grau de parentesco do comprador e vendedor, bem com a realização de audiência de instrução e julgamento para identificar a relação familiar entre os sujeitos que firmaram o Instrumento Particular.

Ademais, inobstante o
objeto recursal
não seja a fraude à execução e tampouco a constatação de má-fé do Apelado, mas tao somente o cerceamento de defesa, é importante registrar que a má-fé indispensável ao reconhecimento da fraude à execução é a do
terceiro adquirente
, ou seja, do Embargante/Apelado, sendo inexpressiva a má-fé do devedor alienante (executado), conforme dispõe o Verbete Sumular 375 do STJ.

Por esses fundamentos, tenho que a sentença não comporta reparos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme bem fundamentado no ato judicial, realmente, a perícia e a expedição de mandado de constatação seriam provas impossíveis. Isso porque, já se passaram mais de cinco anos da realização do sequestro, sendo que nem o oficial de justiça, nem tampouco o expert conseguiriam atestar com precisão como e onde foi realizado o sequestro, considerando-se, ainda, que diversas outras culturas podem ter sido plantadas no terreno. 2. Restando devidamente fundamentado o ato judicial que indeferiu a produção de provas, não há falar-se em cerceamento de defesa, vez que ao magistrado, como destinatário final da prova, cabe decidir sobre a adequação de sua produção, utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

(TJGO. Apelação n.o 04561110320158090093. Relator Des. Leobino Valente Chaves. Julgado em 03/02/2021. Publicado em 03/02/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021